Tribunal: TJMT
Processo: 1003999-46.2023.8.11.0004
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003999-46.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA FRANCISCA DOS ANJOS - CPF: 424.168.411-49 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), CARLIANE GONCALVES MEDEIROS - CPF: 092.943.194-40 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PERÍODOS DISTINTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGENCIA DA RECLAMANTE. QUEDA DE ÁRVORE. LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL DECORRENTE DE CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE NÃO MERECE SER REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A recorrente demonstra que passou por dificuldades de acesso ao local, o que se enquadra no artigo da legislação setorial, tratando-se de uma situação emergencial decorrente de caso fortuito/força maior (rompimento do cabo por queda de árvore, com rompimento de ponte de acesso), o que descaracteriza a descontinuidade do serviço em razão da interrupção.

2. Em relação às interrupções supostamente ocorridas nos
dias 09.04.2021 e 10.0.2021
, verifica-se que a recorrida não apresentou nenhuma prova do que foi afirmado, uma vez que os documentos anexados na inicial
não
se referem à unidade consumidora da recorrente (Id. 205918687 – Id. 205918685 – Id. 205918684 – Id. 205918676 – Id. 205918675 – Id. 205918674 – Id. 205918674 – Id. 205918666).
As provas juntadas se referem a outras unidades consumidoras (genéricas) e não evidencia os transtornos sofridos pelo recorrente de forma individual.

3.Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Maria Francisca Dos Anjos
, em face de sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024